Tribunal: STF
Processo: HC 243483
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Osvaldo Ferreira Maia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR DE DESEMBARGADORA DE TRIBUNAL ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR O WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Desembargadora de Tribunal estadual. Conforme o art. 105, I, "c", da CF, compete ao STJ julgar o habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição. Desse modo, a matéria deveria haver sido submetida previamente ao órgão colegiado para posterior impetração de writ perante o STJ. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 878.088 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a anulação de todos os atos processuais praticados desde a intimação da sentença, determinando-se o retorno dos autos aquela fase processual. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente